Tribunal: TJES
Processo: 5034620-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034620-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: ANTERO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PANDEMIA E FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. LEI Nº 9.514/97 E TEMA 1.095/STJ. DISTINGUISHING. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos pela construtora em face de acórdão que, confirmando a sentença, declarou a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, determinando a restituição integral de valores e indenizações.

2. A embargante alega omissões quanto à notoriedade da pandemia como força maior (arts. 374, I, do CPC e 393 do CC) e quanto à prevalência da Lei nº 9.514/97 (alienação fiduciária) sobre o CDC, invocando o Tema 1.095 do STJ.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à caracterização da pandemia como excludente de responsabilidade e quanto à aplicabilidade do regime da alienação fiduciária em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de Decidir
4. Inexistência de omissão. O julgado enfrentou expressamente as teses, definindo a pandemia e chuvas intensas como fortuito interno (risco da atividade empresarial), inapto a excluir a responsabilidade da construtora, afastando a incidência do art. 393 do CC. 5. Quanto à legislação aplicável, o acórdão realizou o
distinguishing
(distinção) necessário em relação ao Tema 1.095 do STJ, consignando que este se aplica ao inadimplemento do comprador, enquanto a culpa exclusiva da vendedora atrai as normas do CDC e a Súmula 543 do STJ. 6. O recurso denota mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios, considerando-se prequestionada a matéria por força do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que, fundamentadamente, classifica a pandemia como fortuito interno e afasta a aplicação da Lei nº 9.514/97 (Tema 1.095/STJ) em casos de rescisão por culpa exclusiva da vendedora, aplicando o Código de Defesa do Consumidor".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 374, I, 1.022 e 1.025; CC, art. 393; Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.095; STJ, Súmula 543; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
em face do v. acórdão de id. 17129617, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, com a consequente restituição integral dos valores pagos e condenação em lucros cessantes e danos morais.

Em suas razões recursais (id. 17220606), a embargante alega a existência de omissões no julgado quanto à (i) notoriedade da escassez de insumos e mão de obra durante a pandemia (art. 374, I, do CPC), o que configuraria força maior; (ii) aplicação do art. 393 do Código Civil, referente à excludente de responsabilidade; (iii) incidência da Lei nº 9.514/97 (arts. 26 e 27) e do Tema 1.095 do STJ, argumentando que o regime fiduciário deveria prevalecer sobre o CDC, independentemente do registro do contrato. Por fim, fixou os parâmetros de prequestionamento.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões no id. 17427814.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5034620-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: ANTERO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, ADRIANA SOARES GRAMELICH RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
em face do v. acórdão de id. 17129617 , que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, com a consequente restituição integral dos valores pagos e condenação em lucros cessantes e danos morais.

Em suas razões recursais (id. 17220606), a embargante alega a existência de omissões no julgado quanto à (i) notoriedade da escassez de insumos e mão de obra durante a pandemia (art. 374, I, do CPC), o que configuraria força maior; (ii) aplicação do art. 393 do Código Civil, referente à excludente de responsabilidade; (iii) incidência da Lei nº 9.514/97 (arts. 26 e 27) e do Tema 1.095 do STJ, argumentando que o regime fiduciário deveria prevalecer sobre o CDC, independentemente do registro do contrato. Por fim, fixou os parâmetros de prequestionamento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso em apreço, da simples leitura das razões recursais confrontadas com o teor do v. acórdão embargado, verifica-se que não há vício a ser sanado. O embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissões, reexaminar o mérito da causa, o que é vedado nesta estreita via recursal.

NO que tange a alegação de omissão quanto à pandemia e força maior (Arts. 374, I, CPC e 393, CC), verifico que o julgado enfrentou expressamente a questão, adotando tese jurídica distinta da pretendida pela recorrente.

Constou expressamente do acórdão embargado, no tópico “III. Razões de decidir”, item 4, que:

“
A
pandemia de COVID-19 e as chuvas intensas não configuram caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora [...], por se tratarem de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, especialmente quando o setor da construção civil foi considerado essencial e não sofreu paralisação que justifique o inadimplemento.”

Portanto, não houve omissão, ao contrário, decidiu-se fundamentadamente que os eventos citados integram o risco do empreendimento (
fortuito interno
), afastando a incidência do art. 393 do CC, ainda que sem citar o dispositivo numericamente, o que é desnecessário quando a matéria jurídica é integralmente abordada. O fato de a pandemia ser notória (art. 374, I, CPC) não altera a qualificação jurídica que lhe foi dada pelo Tribunal (risco da atividade), não havendo lacuna a ser suprida.

Melhor sorte não assiste à Embargante quanto à suposta omissão sobre a prevalência da Lei de Alienação Fiduciária. O acórdão dedicou tópico específico à matéria ("2. Do regime jurídico aplicável"), onde realizou o
distinguishing
(distinção) necessário em relação ao Tema 1.095 do STJ.

Ficou consignado no item 5 do voto condutor:

“A resolução do contrato [...] por culpa exclusiva da vendedora/credora fiduciária atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, e não da Lei nº 9.514/97, cuja aplicação é restrita às hipóteses de inadimplemento do comprador/devedor fiduciante (STJ, Tema 1.095).”

E ainda, no item 6:

"
Configurada a culpa exclusiva da promitente vendedora, impõe-se a restituição integral [...] nos termos da Súmula 543 do STJ”
.

Logo, não houve omissão quanto aos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97; houve, sim, o afastamento fundamentado de sua incidência em virtude da natureza da inadimplência (culpa da construtora).

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)